Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709165-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTES DA MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR EXORBITANTE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUINSHING. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PREVISTO NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, [p]ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2. Estando em curso execução coletiva, cabe ao beneficiário do título judicial demonstrar o interesse processual quanto ao ajuizamento de cumprimento individual de sentença. 2.1. Somente estará configurado o interesse processual no ajuizamento do cumprimento individual de sentença, quando a parte não estiver incluída no rol de beneficiários indicado na execução coletiva. 2.2. A comprovação da manifestação de desistência por parte dos servidores substituídos em relação à execução coletiva tem por finalidade evitar o recebimento, em duplicidade, dos valores que lhe são devidos, além de permitir a verificação da existência de litispendência em relação ao objeto da demanda executiva. 3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 4. Nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 5. A exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas cujo valor da causa é elevado, deve observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo exigido para o acompanhamento do processo e a complexidade da demanda, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade. 5.1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 97 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 337, §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, afirmando que não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação. Sustenta inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente demanda e o processo coletivo no 0030649-57.1992.8.07.000. Assim, pede seja reconhecida a desnecessidade de exclusão dos nomes dos substituídos da ação coletiva, por não haver litispendência entre a ação coletiva e o cumprimento de sentença individual. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aduz que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressalta que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, com esteio no artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 97 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 337, §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028